Tribunal: TJSP
Processo: 1088973-75.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – Os embargos de declaração devem observar os lindes traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do NCPC – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Vedação – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Embargos de declaração rejeitados."